Tribunal: TJDFT
Processo: 0702407-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0702407-68.2020.8.07.0000 PACIENTE: JOHNATAN URBANO OLIVEIRA COSTA IMPETRANTE: IGOR DE SOUSA SILVA TAVARES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JOHNATAN URBANO OLIVEIRA COSTA, contra ato do d. Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF, alegando a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo injustificado para prolação de sentença nos autos de no 0000274-25.2019.8.07.0002. Em apertada síntese, o impetrante alega que o paciente está preso preventivamente desde o dia 02.02.2019, sem que tenha havido a prolação de sentença condenatória. Acrescenta que o paciente foi denunciado em 21.02.2019 pela suposta prática dos crimes de roubo majorado e corrupção de menores e após o trâmite processual, inclusive com aditamento à denúncia, a última movimentação processual é a constante no ID 51244166, no dia 02.12.2019, na qual consta conclusão para sentença. Afirma que é direito do paciente aguardar o julgamento em liberdade, pois além de ilegal a prisão preventiva, em razão do excesso de prazo, não há risco para a ordem pública. Desse modo, asseverando que até o presente momento não há sentença proferida, fundamenta o presente writ no injustificado “excesso de prazo na prolação da sentença”. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão que determinou a prisão do paciente nos autos no 0000274-25.2019.8.07.0002. No mérito pugna pelo relaxamento da prisão por excesso de prazo para prolação da sentença, expedindo-se o competente alvará de soltura. Caso assim não entenda, requer sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Em uma primeira aproximação, própria desse juízo de cognição sumária, deve ser rememorado que, conquanto possível, a concessão de liminar em sede de habeas corpus é medida excepcional, não tendo previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Nesse quadro, apesar dos relevantes argumentos dos impetrantes, não vislumbro, em análise preliminar, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar. Com efeito, o alegado constrangimento ilegal não restou demonstrado, ao menos de imediato. Conforme alegado pelo impetrante, a instrução processual já se encerrou e, por esse motivo, incide na espécie o enunciado no 52 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”. Em consulta ao andamento processual eletrônico dos autos no 0000274-25.2019.8.07.0002, verifica-se que há anotação de conclusão para julgamento no dia 06.02.2020. Consta ainda certidão emitida em 02.12.2019, remetendo os autos à conclusão após a juntada de documentos. É cediço que a prisão preventiva tem natureza cautelar e deve ter duração razoável, não podendo o acusado permanecer preso diante da morosidade dos percalços processuais a que não deu causa. Contudo, no caso em comento, ao menos nesse Juízo de cognição sumária, não se observa ilegalidade na manutenção do encarceramento. Por esses motivos, em análise preliminar, não vislumbro qualquer ilegalidade na manutenção da prisão preventiva questionada, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Comunique-se à d. autoridade coatora, requisitando as informações, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, especialmente delas constando a data do encerramento da instrução processual e se já há sentença proferida. Deverá, ainda, remeter a folha de antecedentes penais do paciente. Após, ao Ministério Público. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR